Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO C. STJ. PRECEDENTES QUALIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o contrato objetivava fomentar a atividade empresarial dos Recorrentes, com a aquisição de bens de capital e outros insumos.
2. Os Apelantes, em sede de contestação, se limitaram a defender a ilegalidade dos juros cobrados e da previsão de comissão de permanência, sem especificar, concretamente, no que consistiriam as alegadas abusividades das cláusulas contratuais.
3. Inexiste dúvida de que houve a contratação, por parte dos Devedores, de financiamento para a aquisição de Bens de Capital (BK) e investimentos correlacionados, em percentuais que se mostram dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras à época da avença, conforme consulta ao Boletim do Banco Central do Brasil – Relatório Anual 2014.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
5. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
6. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais.
7. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. A ausência de comprovação da cobrança desse encargo pela parte Ré, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, impede a retificação da cláusula pretendida.
9. Apelação conhecida e não provida.